Tribunal: TJES
Processo: 5007196-64.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007196-64.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILSON ESTEVES
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação proposta por EDMILSON ESTEVES contra CASA BAHIA COMERCIAL LTDA, a parte recorrente ajuizou a presente ação alegando que adquiriu em, 19/12/2019, um armário, realizado um pagamento no valor de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), e outro de R$ 11,13 (onze reais e treze centavos) para a montagem do armário de cozinha. Todavia, o Autor não conseguiu a instalação, pagando outro prestador de serviço, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), razão pela qual requer o Promovente a restituição do valor pago, para as montagens em dobro e danos morais.

Em sede de sentença (ID 1665917) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1665919) almejando que seja reformada a sentença, pugnou reembolso não somente do valor de R$ 11,13 (onze reais e treze centavos), mas também do R$ 70,00 (setenta reais) que o Recorrente pagou para outro instalador porque a Reclamada, ora Recorrida, falhou em prestar o serviço da forma contratada, condenando a recorrida em danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1665923).

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6o do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa. No caso em voga, não entendo que houve falha na prestação de serviço, em virtude da não entrega do serviço. Uma vez que conforme demonstrado em tese de contestação (ID 1665906), a empresa recorrida tentou contato telefone por três vezes, mas o recorrente não atendeu, tampouco alegou uma justificativa plausível em tese de réplica ou recurso inominado para tal ponto. Dessa forma, julgo improcedente os pedidos autorais de indenização por danos morais, visto que o recorrente influenciou de forma direta na não prestação do serviço, na medida que não atendeu o telefone para ser agendada a instalação do armário.

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. No caso em tela, não ficou comprovado qualquer perturbação ou sofrimento pelo recorrente, não se passando de um mero aborrecimento. Sendo assim, concordo com a magistrada de piso, uma vez que não foi comprovada existência de dano moral.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.